Tribunal: TJES
Processo: 5006736-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006736-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MKM OFICINA AUTOMOTIVA, VENDAS DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. NECESSIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN E CORRETA EXEGESE DA SÚMULA Nº 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA SOMENTE POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDA SEM CUMPRIMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Se a execução fiscal é proposta contra a pessoa jurídica e o sócio, cujo nome consta da Certidão de Dívida Ativa apenas nessa qualidade e não como devedor corresponsável pelo débito fiscal, como é o caso do processo executivo originário, a Fazenda Pública deve comprovar a infração a lei, contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade para fins de redirecionar a execução contra o sócio, pois o mero inadimplemento da obrigação tributária principal ou a ausência de bens penhoráveis da empresa não conferem ao sócio legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2)
É possível o redirecionamento da execução fiscal em face dos gestores da pessoa jurídica executada com base na presunção de sua dissolução irregular, desde que haja demonstração segura que a sociedade empresária não mais se encontra no endereço de seu domicílio fiscal, pois tal alteração sem a devida comunicação à Fazenda Pública enseja imputação de responsabilidade aos gestores, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, de acordo com o posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 435.

3
)
A melhor exegese da Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça é aquela segundo a qual o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente somente é possível quando a dissolução irregular da pessoa jurídica executada seja constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado.

4)
Na hipótese, o município exequente postulou o redirecionamento do feito executivo fiscal em face do sócio-administrador em decorrência da suposta dissolução irregular da pessoa jurídica agravada com base exclusivamente na tentativa frustrada de citação por carta com Aviso de Recebimento, enquanto que o próprio ente municipal recorrente instruiu o feito com a informação que a empresa devedora permanece ativa junto à Receita Federal, tornando inviável o reconhecimento da presunção de dissolução irregular da sociedade, obstando, consequentemente, o provimento deste recurso, pois acertada a decisão objurgada que indeferiu tal requerimento no atual cenário fático processual do processo originário.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Vitória-ES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES (ID 32931155) que, nos autos da
ação de execução fiscal
proposta pelo ente municipal recorrente em desfavor de
MKM Oficina Automotiva, Vendas de Peças e Acessórios Eireli
(nº 5031017-29.2022.8.08.0024), indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio responsável, visto que ainda não haveria prova acerca da dissolução irregular da empresa executada.

De acordo com os elementos que instruem o recurso, o município de Vitória-ES propôs ação de execução fiscal contra a pessoa jurídica MKM Oficina Automotiva, Vendas de Peças e Acessórios Eireli, pretendendo receber a quantia de R$ 4.963,53 (quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), valor referente a cobrança de ISS, juros e multa, do ano de 2022, não quitados pela empresa, cujo sócio indicado na Certidão de Dívida Ativa nº 4196/2022 é Marcelo dos Santos Penha (ID’s 18078021 e 28811637).

Determinada a citação da pessoa jurídica, esta não se aperfeiçoou, mesmo após o ente municipal exequente informar o suposto novo endereço da devedora, tendo constado a informação no AR-postal devolvido, sem cumprimento, que a empresa “mudou-se” (ID’s 27426020 e 30796223), o que levou o município credor a solicitar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador constante na CDA, nos termos da Súmula nº 435 e do Tema Repetitivo nº 962, ambos do Superior Tribunal de Justiça, visto que presumida a dissolução irregular da pessoa jurídica, o que dispensaria a comprovação das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, e até porque o sistema da Receita Federal esclarece que esta permanece ativa e o sócio encontra-se regular (ID 32254447).

Por considerar que o AR-postal devolvido sem cumprimento não teria o condão de presumir que houve a dissolução irregular da empresa executada, o que inviabilizaria a utilização da Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça, o juízo
a quo
indeferiu o requerimento de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente municipal exequente.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar o convencimento externado naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a devolução sem cumprimento o AR-postal, com a descrição “mudou-se”, seria suficiente para fazer presumir a alteração do domicílio fiscal da pessoa jurídica executada e, por consectário, que houve a sua dissolução irregular, o que autorizaria o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador.

Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é certo que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Se a execução fiscal é proposta contra a pessoa jurídica e o sócio, cujo nome consta da Certidão de Dívida Ativa
apenas nessa qualidade e não como devedor
corresponsável
pelo débito fiscal
,
como é o caso do processo executivo originário
, a Fazenda Pública deve comprovar a infração a lei, contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade para fins de redirecionar a execução contra o sócio, pois o mero inadimplemento da obrigação tributária principal ou a ausência de bens penhoráveis da empresa não conferem ao sócio legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Especificamente a respeito da
dissolução irregular da empresa devedora
, que é a matéria devolvida nesta recurso, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou as
teses vinculantes
no
Tema Repetitivo nº 630
, segundo a qual
“
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”
, e no
Tema Repetitivo nº 962
, no sentido que
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN”
.

Como o sócio-administrador que se pretende redirecionar a execução fiscal permanece como responsável legal da empresa devedora (ID’s 32255204 e 32255206), o acolhimento do pleito formulado pelo ente municipal exequente somente seria seria possível se ficasse demonstrado que houve a dissolução irregular da pessoa jurídica executada, o que, de acordo com o posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 435
1
, presume-se se a empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.

Assim, é possível o redirecionamento da execução fiscal em face dos gestores da pessoa jurídica executada com base na presunção de sua dissolução irregular,
desde que haja demonstração segura que a sociedade empresária não
mais se encontra no endereço de seu domicílio fiscal
, pois tal alteração sem a devida comunicação à Fazenda Pública enseja imputação de responsabilidade aos gestores, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional
2
.

Acontece que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente orientado pela necessidade de tal averiguação ser realizada mediante
tentativa de citação por oficial de justiça
,
não se admitindo a mera devolução de aviso de recebimento de carta registrada sem cumprimento seja suficiente para a caracterização da presunção de dissolução irregular
(AgInt no AREsp n. 2.477.184/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024, STJ / (REsp n. 1.652.984/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 24/4/2017, STJ).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que
“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessária a verificação de cada caso concreto, não sendo suficiente para a presunção de dissolução irregular a simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se que se utilizem de outros meios para verificação da atividade, localização e citação da sociedade empresária”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.907.651/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022, STJ) e que
“o entendimento que subjaz do enunciado sumular 435/STJ não é o de que apenas na hipótese em que a empresa deixa de comunicar a alteração do seu domicílio fiscal aos órgãos competentes será possível presumir a sua dissolução irregular. Aliás, ‘para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessário a verificação de cada caso concreto, 'não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem meios outros para verificação, localização e citação da sociedade empresária’ (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.358.007/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2013). Não é o simples fato de a empresa não ser localizada em seu domicílio fiscal que enseja o redirecionamento da execução fiscal, mas, sim, o de ter sido ela dissolvida irregularmente. A circunstância de não ter sido localizada em seu domicílio fiscal é apenas uma presunção desta ocorrência, que é relativa.”
(REsp n. 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022, STJ).

É este, também o entendimento que prevalece neste egrégio Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO REDIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA DEVEDORA. MERA DEVOLUÇÃO DE AVISO DE RECEBIMENTO SEM CUMPRIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é consabido que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional. 2) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, consolidado na Súmula nº 435, no sentido de que a constatação, no curso do processo de execução, que a empresa executada não mais funciona no seu endereço social constitui circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando, por conseguinte, o redirecionamento contra os sócios, haja vista configurar infração à lei.
3) Acontece que a própria Corte Cidadã preconiza a necessidade de tal averiguação ser realizada mediante tentativa de citação por oficial de justiça, não se admitindo que a mera devolução de aviso de recebimento sem cumprimento seja suficiente para a caracterização de dissolução irregular. E, na hipótese em apreço, o Município exequente postulou o redirecionamento do feito executivo em face do sócio administrador da empresa logo após a tentativa infrutífera de citação da empresa executada por carta com Aviso de Recebimento.
4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AI nº 5011157-80.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, DP 06/05/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA.

REDIRECIONAMENTO.

REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. TENTATIVA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COMO “RECUSADO”. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURADA.

RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
[...] 4.

O enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ.
5.
Todavia,
ao tentar citar a empresa executada, o motivo de devolução do AR consta como
“
recusado”, não sendo possível presumir, por si só, que houve a mudança de domicílio fiscal.
Isto é,
a simples devolução de AR-postal sem cumprimento não é indício suficiente para o redirecionamento dos sócios de imediato
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 5005041-92.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/Maio/2023).

[...]
3. - O Colendo STJ pacificou o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessário a verificação de cada caso concreto, não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de correspondência com aviso de recebimento – AR sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem outros meios para verificação, localização e citação da sociedade empresária.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000093-78.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/Jun/2021).

Portanto, a melhor exegese da Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça é aquela segundo a qual o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente somente é possível quando a dissolução irregular da pessoa jurídica executada seja constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado
3
.

Na hipótese, o município exequente postulou o redirecionamento do feito executivo fiscal em face do sócio-administrador em decorrência da suposta dissolução irregular da pessoa jurídica agravada com base
exclusivamente
na tentativa frustrada de citação por carta com Aviso de Recebimento, enquanto que
o próprio ente municipal recorrente instruiu o feito com a informação que a empresa devedora permanece ativa junto à Receita Federal
, tornando inviável o reconhecimento da presunção de dissolução irregular da sociedade, obstando, consequentemente, o provimento deste recurso, pois acertada a decisão objurgada que indeferiu tal requerimento no atual cenário fático processual do processo originário.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Súmula nº 435 do STJ – Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

2
“É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.” (REsp 1371128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 17/09/2014, STJ).

3
“Se, por ocasião da citação, o oficial de justiça constata o não funcionamento da sociedade empresária no endereço de seu domicílio fiscal, em que realiza suas atividades, está autorizada a presunção de dissolução irregular, o que, eventualmente, permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes ou administradores, situação na qual lhes cabe comprovar sua não ocorrência. Observância da Súmula 435 do STJ. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.041.556/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.